Tribunal: CARF
Processo: 13888.001981/2005-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.001981/2005-39
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-011.691 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de agosto de 2021
Embargante
RAMOS & CASSIERI PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2003
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACOLHIDOS.
SANAR
CONTRADIÇÃO.
Verificada a existência de omissão e contradição apontadas, devem ser
acolhidos os embargos de declaração para sanar os vícios e excluir da decisão a
parte da decisão de mérito de matéria não conhecida em sede de exame de
admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar os vícios de omissão e
contradição apontados, nos termos do voto, restando mantido o provimento do Recurso Especial
da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.001981/2005-39
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.691 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.001981/2005-39

Relatório

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Contribuinte RAMOS E
CASSIERI PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. ME, com base no art. 65, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n.o 343/2015, em face do Acórdão no 9303-010.936, de 10 de novembro de 2020,
proferido por esta 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, de relatoria dessa
Conselheira. A decisão ora embargada recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2003
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIPJ. EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL.
Estando previsto na legislação em vigor a prestação de informações aos Órgãos da
Secretaria da Receita Federal e verificando o não cumprimento na entrega dessas
obrigações acessórias nos prazos fixados pela legislação é cabível a multa pelo atraso na
entrega da DIPJ.

Após intimado da decisão, o Contribuinte opôs embargos de declaração, alegando
a existência de omissão na fundamentação do julgado, bem como contradição/omissão quanto ao
“início do cálculo do tempo de declaração”. A omissão alegada pelo Contribuinte é relativa à
indicação, na decisão recorrida, de instrução normativa sem a indicação do número seu número,
bem como pela referência feita a “esclarecimentos prestados pela Receita Federal”, sem dizer
exatamente onde foram prestados.
Conforme despacho de admissibilidade de embargos, de 17 de maio de 2021, foi
dado seguimento aos aclaratórios para apreciação da 3a Turma da CSRF.
O presente processo foi encaminhado a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.691 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.001981/2005-39

1
Admissibilidade
Os embargos de declaração opostos pelo Contribuinte atende aos pressupostos
de admissibilidade constantes no art. 65, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.
2
Mérito
No mérito dos aclaratórios, verifica-se assistir razão ao embargante, merecendo
ser sanada a omissão e a contradição apontadas, no entanto, sem efeitos infringentes.
Consoante se verifica do teor do Acórdão no 9303-010.936, de relatoria desta
Conselheira, o recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional teve
provimento, confirmando-se a exigência da multa por atraso na entrega da DIPJ pelo
Contribuinte, em razão de sua exclusão do Simples Nacional. Por um lapso, não constou da
fundamentação do acórdão, o número da instrução normativa utilizada como respaldo para a
afirmação contida na decisão, bem como fez-se referência aos esclarecimentos prestados pela
Receita Federal sem a indicação precisa da fonte, in verbis:

[...]
Conforme Instrução Normativa no xxx, ficam desobrigadas de apresentar a
DIPJ, “as pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 (Simples
Nacional), por estarem obrigadas à apresentação de Declaração específica do Simples
Nacional”.
No entanto, consoante esclarecimentos prestados pela Receita Federal, a
pessoa jurídica cuja exclusão do Simples Nacional produziu efeitos dentro do
ano‐calendário fica obrigada a entregar duas declarações: a declaração simplificada,
referente ao período em que esteve enquadrada no Simples Nacional e a DIPJ,
referente ao período restante do ano‐calendário.
[...]

Assiste razão à embargante no que tange à necessidade de serem supridas as
omissões apontadas, passando o trecho acima transcrito a ser substituído pela seguinte
redação, sem qualquer atribuição de efeitos infringentes aos embargos:
[...]
Conforme Instrução Normativa no 307, de 14 de março de 2003, vigente à
época dos fatos geradores do presente processo, a obrigatoriedade de apresentação
da DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica) de
2003, relativa ao ano-calendário de 2002, também se aplica às pessoas jurídicas
que fossem “excluídas do Simples no ano-calendário de 2002, para o período
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.691 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.001981/2005-39

posterior à sua exclusão” (art. 1o, §1o, inciso II, da IN SRF no 307, de 14 de março
de 2003).
Além disso, de acordo com o “Item 002” do “Capítulo I – Declaração
Integrada de Informações Econômico‐Fiscais (DIPJ)”, do “Respostas 2010”
editado
pela
Receita
Federal
(https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-
demonstrativos/dipj-declaracao-de-informacoes-economico-fiscais-da-pj/respostas-
2010/capituloi-declaracoesdapessoajuridica2010.pdf/view), ficam desobrigadas de
apresentar a DIPJ, “as pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
(Simples Nacional), por estarem obrigadas à apresentação de Declaração específica do
Simples Nacional”.
No entanto, consoante esclarecimentos prestados pela Receita Federal, no
“Item 002” do “Capítulo I – Declaração Integrada de Informações
Econômico‐Fiscais
(DIPJ)”,
do
“Respostas
2010”
(https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-
demonstrativos/dipj-declaracao-de-informacoes-economico-fiscais-da-pj/respostas-
2010/capituloi-declaracoesdapessoajuridica2010.pdf/view) , a pessoa jurídica cuja
exclusão do Simples Nacional produziu efeitos dentro do ano‐calendário fica obrigada
a entregar duas declarações: a declaração simplificada, referente ao período em que
esteve enquadrada no Simples Nacional e a DIPJ, referente ao período restante do
ano‐calendário.
[...]

Ainda, sustentou o Contribuinte, ora embargante, ao longo de todo o processo que
apresentou tempestivamente a DIPJ de 2003, tendo em vista que a obrigatoriedade da declaração
somente teria se iniciado com os efeitos definitivos da sua exclusão do regime do Simples
Nacional. Nessa esteira, aduz que tendo havido a desistência do processo administrativo que
discutia a sua exclusão do Simples Nacional em 18 de agosto de 2003, de acordo com a
legislação tributária disporia de prazo até 18 de setembro de 2003 para entregar a DIPJ, a qual
foi entregue em 29 de agosto de 2003 (e-fls. 86 e ss).
Insiste, portanto, que a obrigação acessória ter-se-ia cumprido dentro do prazo
legal, e por essa razão alegou haver contradição no julgado ora embargado quanto “ao início do
cálculo do tempo de declaração”.
Para que não reste embaraçada a compreensão da tese que orientou a decisão
prolatada em sede de recurso especial, embora referida alegação de vício de contradição pareça
estar revestida de caráter de mero inconformismo do Contribuinte incompatível com os
embargos, faz-se esclarecimentos igualmente quanto a esse ponto.
Conforme já afirmado na decisão de recurso especial, no caso dos autos, a
exclusão da empresa do Simples Nacional deu-se por motivo de pleno conhecimento da mesma:
por meio do ADE (Ato Declaratório no 367.355, de 02 de outubro de 2000, do Delegado da
Receita Federal do Brasil em Piracicaba) (e-fl. 128), ficou consignado que estava ela em
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.691 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.001981/2005-39

situação vedada em relação à sistemática do Simples – “Atividade econômica não permitida para
o Simples” (art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/96).
Nos termos do art. 16, da Lei no 9.317/96, a pessoa jurídica excluída do Simples
fica sujeita, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. Além disso, o art. 15 do referido diploma legal
estabelece que “a exclusão do Simples nas condições de que tratam os arts. 13 e 14”, terá efeito a
partir do mês subsequente ao que incorrida a situação excludente, nas hipóteses dos incisos III a
XIX do art. 9o, dentre as quais está a de “atividade econômica não permitida para o Simples”.
Nos presentes autos, a exclusão do Contribuinte do regime do Simples deu-se, em
verdade, desde a sua opção, tendo em vista tratar-se de atividade econômica sabidamente vedada
para referida opção de tributação.
De outro lado, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não se confunde
com a suspensão das obrigações acessórias, não afetando a validade do lançamento pelo atraso
na entrega da DIPJ exercício 2003, relativo ao ano-calendário de 2002.
Ainda, como bem afirmado pela DRJ, após encerrado o processo de exclusão do
Simples, por desistência da própria requerente, os efeitos da exclusão do Simples operam-se
desde a opção, configurando-se a obrigatoriedade da entrega da DIPJ nos mesmos moldes das
pessoas jurídicas em geral. No mesmo sentido, foi a declaração de voto apresentada no acórdão
de recurso voluntário:

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.691 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.001981/2005-39

[...]

[...]
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.691 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.001981/2005-39

[...]
Nesses termos, são acolhidos os embargos de declaração, para sanar os vícios de
omissão e contradição apontados, sem atribuição de efeitos infringentes ao julgado.
3
Dispositivo
Diante do exposto, são acolhidos os embargos de declaração para sanar os vícios
de omissão e contradição apontados, nos termos do presente voto, sem efeitos infringentes,
restando mantido o provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital